Tribunal: TJDFT
Processo: 0747489-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. VEDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA NÃO OBJETO DE EMBARGOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, que é o que se verifica quando a parte recorrente pretende rediscutir questões já decididas em embargos à execução julgados em sede de apelação, contra a qual se interpôs recurso especial inadmitido, em decisão impugnada por meio de agravo a que se negou provimento.
2. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, incumbe ao executado se manifestar acerca de eventual indisponibilidade excessiva de ativos financeiros ou da impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, o que não foi alegado em nenhum momento pelos executados/agravantes, os quais se limitaram a discutir matéria já preclusa.
3. Agravo interno não provido.